Tribunal: TJPA
Processo: 0805749-74.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805749-74.2024.8.14.0028

APELANTE: VALDERES DIAS COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ALEGADOS DESFALQUES, REPASSES IRRISÓRIOS E AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS EM CONTA INDIVIDUALIZADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1387 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito. A parte autora sustenta a existência de desfalques, repasses irrisórios e valorizações ínfimas em conta vinculada ao PASEP, afirmando que somente teve ciência inequívoca da alegada lesão após a obtenção de extrato analítico/microfilmagem em 02/10/2023, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, em especial diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a pretensão de reparação por alegadas irregularidades em conta individualizada do PASEP foi atingida pela prescrição, considerando o saque integral do principal em 26/11/2010 e o ajuizamento da ação em 08/04/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, porque a apelação impugna especificamente o fundamento da sentença relativo ao termo inicial da prescrição.

O Tema 1387 do STJ fixa, em caráter vinculante, que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

A teoria da actio nata não afasta a incidência do precedente vinculante específico, porque a ciência juridicamente relevante, nessas hipóteses, decorre do acesso do titular ao resultado patrimonial final recebido com o saque integral.

A obtenção posterior de extrato analítico ou microfilmagem apenas detalha a evolução contábil da conta, sem criar nova pretensão nem reiniciar prazo prescricional já iniciado.

A própria alegação de recebimento de valor irrisório revela que a percepção da suposta lesão nasce com o conhecimento do montante final disponibilizado ao titular.

O extrato da conta registra pagamento por aposentadoria em 26/11/2010, no valor de R$ 1.272,26, com saldo zero em seguida, o que demonstra a ocorrência do saque integral do principal nessa data.

O ajuizamento da ação em 08/04/2024 ocorre após o transcurso do prazo decenal previsto para a pretensão deduzida, impondo o reconhecimento da prescrição.

A fixação de marco inicial subordinado ao momento em que o titular decide requisitar extratos ou promover reconstituição contábil compromete a segurança jurídica, a estabilidade das relações e a própria função do instituto da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O saque integral do principal em conta individualizada do PASEP inicia o prazo prescricional da pretensão de reparação por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos. 2. A obtenção tardia de extrato analítico ou microfilmagem não desloca o termo inicial da prescrição nem reabre prazo já iniciado. 3. A teoria da actio nata não prevalece, nas demandas relativas ao PASEP, contra a orientação vinculante firmada no Tema 1387 do STJ. 4. A pretensão ajuizada após dez anos do saque integral do principal está prescrita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 1.010, III, e 932, III; CC, art. 205; CF/1988, art. 239; Lei Complementar nº 8/1970; Decreto nº 71.618/1972; Lei Complementar nº 26/1975.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387; STJ, REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025, pub. 17.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801189-37.2024.8.14.0013, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDERES DIAS COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, acolheu a prejudicial de prescrição arguida pela parte ré e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Na origem, sustenta a parte autora que é titular de conta vinculada ao
PASEP
e que, ao buscar informações acerca dos valores nela depositados, constatou a existência de alegadas irregularidades, consistentes em desfalques, repasses irrisórios e valorizações ínfimas. Afirma que compareceu à instituição bancária em
02/10/2023
, munida da documentação pertinente, para requerer a expedição de extrato analítico de sua conta, a fim de averiguar os valores repassados a título de participação, e que, somente após a obtenção da microfilmagem e a realização de cálculos técnicos, teve ciência da suposta discrepância entre os valores que entendia devidos e aqueles efetivamente disponibilizados. Aduz que recebeu “valores irrisórios nos repasses”, sendo o último no montante de
R$ 1.272,26
, além de apontar a ocorrência de repasses e valorizações mínimas no período de
01/07/1999 a 26/11/2010
.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição, sustentando que a sentença deve ser reformada por ter adotado marco inicial equivocado para a contagem do prazo prescricional. Defende que o termo inicial não corresponde à data do saque ou da última movimentação da conta, mas sim ao momento em que obteve efetiva ciência dos alegados desfalques, o que somente teria ocorrido com o recebimento do extrato detalhado/microfilmagem, requerido em
02/10/2023
. Assevera que apenas nessa ocasião teve condições de confirmar a existência de retiradas indevidas e de apurar o suposto prejuízo.

Para amparar sua tese, invoca a aplicação da teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento do fato lesivo e da extensão de suas consequências. Argumenta, ainda, que a controvérsia deve observar o entendimento firmado no
Tema 1.150 do STJ
, no sentido de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual. Também sustenta a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão da conta vinculada, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante acrescenta considerações acerca da disciplina normativa do PASEP, com referência à
Lei Complementar nº 8/1970
, ao
Decreto nº 71.618/1972
, à
Lei Complementar nº 26/1975
e ao art. 239 da Constituição Federal, buscando demonstrar a existência de contas individualizadas e de rendimentos legalmente assegurados aos participantes do programa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, afastando-se a prescrição reconhecida, com o regular prosseguimento do feito no juízo de origem para exame do mérito da demanda. Requer, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Intimado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou
contrarrazões
, pugnando, preliminarmente, pelo
não conhecimento do recurso
, ao argumento de ausência de dialeticidade recursal. Sustenta que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir alegações já deduzidas na petição inicial, em afronta ao disposto nos arts. 1.010, III, e 932, III, do CPC.

No mérito, o recorrido requer a
manutenção integral da sentença
, defendendo, inicialmente, sua
ilegitimidade passiva
para responder pelos pedidos formulados. Alega que atua como mero agente operador ou depositário das contas vinculadas ao PASEP, sem ingerência sobre a definição dos índices de correção monetária, sobre a distribuição do resultado líquido adicional ou sobre a gestão estrutural do fundo, atribuições que, segundo afirma, competem ao Conselho Diretor do programa e à União. Nesse ponto, invoca o entendimento firmado no
Tema 1.150 do STJ
, aduzindo que o Banco do Brasil não possui legitimidade para responder por demandas que discutam os critérios de atualização definidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

Sustenta, ainda, o acerto do reconhecimento da
prescrição decenal
, afirmando que a parte autora teve ciência inequívoca do saldo de sua conta quando realizou o saque em razão de sua aposentadoria, em
26/11/2010
, ocasião em que teria obtido pleno conhecimento do montante existente. Defende, por conseguinte, que o prazo prescricional teve início nessa data, e não no momento posterior em que foram solicitados extratos ou microfilmagens. Argumenta que acolher a tese da apelante implicaria deixar ao arbítrio da parte interessada a definição do marco inicial da prescrição, em afronta à segurança jurídica.

O Banco do Brasil também sustenta a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, por inexistir relação de consumo entre as partes, uma vez que a controvérsia decorreria de atribuições legais relacionadas à gestão de fundo público, e não de prestação de serviço bancário em regime de mercado. Por essa razão, refuta a incidência da inversão do ônus da prova.

No tocante ao mérito material, afirma a inexistência de qualquer conduta ilícita, defendendo que a conta PASEP da autora foi administrada de acordo com a legislação específica e os índices historicamente previstos. Aduz que muitas demandas semelhantes decorrem de interpretação equivocada acerca da sistemática do fundo, desconsiderando a interrupção da distribuição de cotas após a Constituição de 1988, a ocorrência de saques anuais de rendimentos, os juros de 3% ao ano e os diversos critérios legais de atualização monetária incidentes ao longo do tempo. Afirma, assim, que o simples inconformismo da autora com o valor recebido não comprova irregularidade ou desfalque.

Impugna, ademais, o demonstrativo contábil apresentado pela parte autora, qualificando-o como documento unilateral e tecnicamente inadequado, por desconsiderar a legislação de regência, os índices oficiais aplicáveis, os saques anteriormente realizados, a conversão de moedas e demais peculiaridades do PASEP. Sustenta que, caso superada a prejudicial de prescrição, eventual apuração de diferenças dependeria de regular
prova pericial contábil
.

Por fim, refuta o pedido de
indenização por danos morais
, ao fundamento de que os fatos narrados não ultrapassam a esfera de meros aborrecimentos, sem demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, razão pela qual entende incabível qualquer reparação extrapatrimonial.

Ao final, o recorrido requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a consequente manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos. Requer, ainda, que as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado
MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501
, sob pena de nulidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser CONHECIDO o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

II – Prejudicial de Mérito – Prescrição.

A controvérsia devolvida a esta instância é singela na formulação, embora relevante em seus efeitos: definir se a pretensão reparatória deduzida pela parte autora, fundada em alegada falha na administração da conta individualizada do PASEP, encontra-se ou não atingida pela prescrição. A resposta, no caso concreto, é afirmativa. A sentença deve ser preservada, agora com reforço argumentativo expresso no Tema Repetitivo 1387 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor se amolda com exatidão à hipótese dos autos.

Nota-se que o TEMA 1387 do STJ informa, de modo textual e inequívoco, que a questão submetida a julgamento consistiu em “definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”, tendo sido firmada a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional” dessa pretensão. Registra-se, ainda, o trânsito em julgado do tema em fevereiro de 2026. A moldura normativa vinculante, portanto, já não deixa espaço útil para a tese recursal que procura deslocar o dies a quo para a data de obtenção tardia do extrato analítico.

A apelante insiste em que somente em 02/10/2023, com o acesso à microfilmagem, passou a conhecer o fato lesivo e a extensão das consequências patrimoniais, invocando a teoria da actio nata em seu favor. Todavia, a tese, embora formalmente plausível sob leitura abstrata, não resiste à incidência do precedente específico e à conformação fática do caso. Isso porque a actio nata não se presta a eternizar a possibilidade de ajuizamento até que o titular resolva buscar, anos ou décadas depois, documentação complementar sobre fato cujo núcleo essencial já lhe era conhecido.

A ciência juridicamente relevante, em hipóteses como a presente, não exige o domínio técnico pormenorizado de cada rubrica histórica lançada na conta. Basta que o titular tenha acesso ao resultado patrimonial final do qual deriva o alegado prejuízo.
O saque integral do principal, como explicitado pelo Tema 1387, é precisamente o evento que inaugura o prazo prescricional. A obtenção posterior de extrato detalhado pode, quando muito, aclarar o itinerário contábil dos valores, mas não tem o condão de criar nova pretensão nem de reiniciar prazo já consumado.

É relevante observar, ainda, que o próprio recurso informa que a autora entende ter recebido “valores irrisórios nos repasses, sendo o último no valor irrisório de R$ 1.272,26”. Vale dizer: a alegação de dano nasce precisamente da inconformidade com o valor final recebido. Logo, não se pode sustentar, sem contradição lógica, que o recebimento do valor não lhe permitia perceber a suposta lesão. O saque integral do principal era, no mínimo, bastante para deflagrar o dever de diligência da titular em buscar a tutela jurisdicional dentro do prazo legal.

A solução da lide pode ser decomposta em premissas objetivas.

A
primeira é normativa:
o
Tema Repetitivo 1387 do STJ
, já transitado em julgado, fixou tese expressa de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

A
segunda é fática:
o extrato analítico da autora registra que, em 26/11/2010, ocorreu “PGTO APOSENTADORIA”, no valor de R$ 1.272,26, seguido de saldo zero.

A
terceira é processual:
a ação foi ajuizada em 08/04/2024. Dessas premissas decorre conclusão única: a pretensão foi exercida muito depois do prazo decenal.

A interpretação defendida pela recorrente esbarra, ademais, em obstáculo de ordem sistêmica. Permitir que o termo inicial ficasse indefinidamente subordinado ao momento em que o titular decide requisitar extratos ou contratar profissional para reconstituir a evolução da conta equivaleria a esvaziar o próprio regime da prescrição. O direito não tutela a inércia perpétua, nem admite que a fluência do prazo seja neutralizada por simples retardamento volitivo do interessado. A segurança jurídica, a estabilidade das relações e a previsibilidade do contencioso exigem um marco objetivo, e esse marco, por força do Tema 1387, é justamente o saque integral do principal.

Não desconheço que a apelação menciona precedentes voltados à data de entrega do extrato em discussões pretéritas sobre actio nata. Contudo, a partir da fixação do Tema 1387, a controvérsia foi resolvida em perspectiva vinculante, especificamente para as ações de reparação em conta individualizada do PASEP. Nessa medida, eventuais entendimentos anteriores ou divergentes cedem lugar à orientação uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância se impõe aos órgãos jurisdicionais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. diante de decisão monocrática que deu provimento à Apelação da ora Agravada para desconstituir a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral.

II. Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição decenal da pretensão da ora Agravada.

III. Razões de decidir

3- A Agravada, em sua apelação, requereu fosse afastada a prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
, sob o argumento de que somente teve ciência inequívoca da ocorrência de falhas, má gestão e inaplicação correta dos índices de correção e juros quando recebeu da instituição bancária cópia do seu extrato analítico e de microfilmagem, onde consta relatório discriminado de movimentação da conta PASEP, ambos entregues somente em 05/10/2023 (Id 22850902).

4- A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

5-
Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo.

6- Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 23/08/2012, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 24/04/2024, fora do prazo decenal.

IV. Dispositivo

7- Recurso conhecido e provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1387;
STJ, REsp 2214879/PE, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Primeira Seção, J. 10/12/2025, Pub. 17/12/2025

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801189-37.2024.8.14.0013 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/01/2026)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer da apelação e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa
, observada a suspensão de exigibilidade, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026